Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-50.2025.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-50.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUSTAVO SOUZA E SILVA - CPF: 416.930.918-95 (RECORRIDO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO), CARLA REGINA DE ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 040.802.811-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. desclassificação da tentativa de feminicídio majorado [presença de descendente e recurso que dificultou a defesa da vítima] para lesão corporal e ameaça por razões da condição de sexo feminino. dolo de matar não demonstrado. Desclassificação preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a tentativa de feminicídio majorado [presença de descendente e recurso que dificultou a defesa da vítima] para lesão corporal e ameaça por razões da condição de sexo feminino, visando a pronúncia.

II. Questão em discussão

Dolo de matar.

III. Razões de decidir

1. A lesão de natureza leve [hematoma] em região não letal [olho, braço e joelho], em momento de embriaguez de ambas as partes, afasta o dolo, razão pela qual “
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, NU 0003701-58.2017.8.11.0044 e NU 0005079-26.2015.8.11.0042).

2. “N
ão se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida”
(TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000; NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação afigura-se admissível quando o conjunto probatório demonstra que as lesões não foram graves, ocorreram em contexto de embriaguez mútua, sem risco à vida da vítima,
e a única testemunha presencial do fato não foi ouvida sob o crivo do contraditório, de modo a corroborar a possível intenção homicida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121-A, §1°, I, e §2°, III e V, art. 14, II, art. 129, §13°, art. 147, §1.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,

NU 0003701-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.8.2018. TJMT, NU 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2023.

TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019. TJMT, NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000627-50.2025.8.11.0059 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

GUSTAVO SOUZA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal (NU 1000627-50.2025.8.11.0059), que desclassificou a tentativa de feminicídio majorado [ na presença de descendente e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado a

GUSTAVO SOUZA E SILVA – art. 121-A, c/c §1°, I, e §2°, III e V,

c/c art. 14, II, ambos do CP – para lesão corporal e ameaça por razões da condição de sexo feminino – art. 129, §13°, e art. 147, §1°, ambos do CP – (ID 322079911).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE sustenta que o conjunto probatório evidencia a intenção de matar.

Pede o provimento para que o recorrido seja pronunciado como incurso no art. 121-A, § 1o, I, c/c § 2o, III e V, c/c art.14, II, ambos do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 322079919).

GUSTAVO SOUZA E SILVA pugna pelo desprovimento (ID 322079926).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 322079927).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Sentença desclassificatória. Conduta do crime de feminicídio na forma tentada desclassificada para o crime de lesão corporal e perseguição. Recurso ministerial: Pugna pela reforma da sentença para que o acusado seja pronunciado como incurso no art. 121-A, §1o, I, c/c §2o, III e V, c/c art. 14, II, do CP, e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Provimento. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, por se tratar de decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, possui especial relevância. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Pelo provimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 326850353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO I – LESÃO CORPORAL

[...]no dia 30 de janeiro de 2025, por volta das 00h05, em residência particular, localizada na Avenida D, no 15, Setor Aeroporto, no munícipio de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado GUSTAVO SOUZA E SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Carla Regina de Arruda Azambuja, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, deferiu socos na vítima, como também arremessou pedras em sua direção, fazendo a mesma cair, o que ocasionou as lesões descritas no Exame de integridade física (id. 183319423).[...].

FATO II - AMEAÇA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado GUSTAVO SOUZA E SILVA, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou de causar mal injusto e grave à Carla Regina de Arruda Azambuja, por meio de uma faca foi em direção a vítima. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GUSTAVO SOUZA E SILVA como incurso nas sanções do art. 129, § 13 – Fato I, e art. 147, caput – Fato II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal [...].”
(Raphael Henrique de Sena Oliveira, Promotor de Justiça – ID 322079587)

Após a instrução processual, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia (ID 322079866).

O aditamento foi recebido para “
mudar a capitulação da acusação para imputação contida no art. 121-A, c/c §1°, inciso I, e §2°, incisos III e V (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, todos do Código Penal
” (ID 322079871).

O Juízo singular desclassificou a conduta do recorrido, nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, não se extraem dos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, que o denunciado tenha agido com animus necandi. Embora a vítima tenha declarado em juízo que temeu pela própria vida, o certo é que tais afirmações, por si sós, não se mostram suficientes para sustentar a pronúncia por crime doloso contra a vida. Destarte, embora o depoimento da vítima possua especial relevância probatória, sua palavra deve ser analisada com cautela, sobretudo quando isolada no conjunto processual e desprovida de confirmação por outros elementos idôneos de convicção.

Ressalte-se que, no caso concreto, a única testemunha que presenciou os fatos e poderia esclarecer de modo mais preciso a dinâmica dos acontecimentos — o vizinho Yago — não foi ouvida em juízo. Tal lacuna processual fragiliza ainda mais a tese acusatória de tentativa de feminicídio, pois retira do julgador a possibilidade de confrontar as versões apresentadas e aferir a real intenção do réu ao portar a faca. Nessa linha, verifica-se que os depoimentos colhidos em juízo, mormente os dos policiais militares, descrevem o cenário após o ocorrido, sem presenciar diretamente os atos atribuídos ao acusado, de modo que não suprem a ausência do testemunho ocular.

Desse modo, não havendo prova robusta e consistente a evidenciar atos concretos e inequívocos direcionados à produção do resultado morte, mas apenas a palavra da vítima, que não encontrou respaldo em outros elementos probatórios, mostra-se temerário admitir a existência do animus necandi. As condutas narradas nos autos, conquanto graves e reprováveis, revelam-se mais compatíveis com a prática de lesão corporal e ameaça do que com a tentativa de feminicídio.

Consigne-se que a análise quanto à presença do animus necandi exige um juízo cuidadoso sobre o contexto da ação, levando em consideração fatores como a direção dos golpes, a região visada, a intensidade empregada e a existência de eventual desproporcionalidade na reação do agente. No presente caso, embora a vítima tenha narrado tentativas de golpeá-la com faca e pedras, não há nos autos comprovação de que o acusado efetivamente tenha desferido golpes dirigidos a regiões vitais, tampouco que tenha causado ferimentos graves ou consequências letais, conforme se extrai do laudo pericial preliminar (ID. 183319410). Nesse sentido:[...].

Desse modo, ausente lastro probatório mínimo que comprove a existência de dolo homicida, mostra-se incabível o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de lesão corporal e ameaça praticados contra a mulher, nos termos do art. 129, §13, e 147, § 1°, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia para os crimes do art. 129, §13°, e art. 147, §1°, ambos do Código Penal, bem como para CONDENAR o denunciado GUSTAVO SOUZA E SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, nas penas do art. 129, §13°, e art. 147, §1°, ambos do Código Penal. [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 322079911)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.42167 (ID 322079558) e Laudo de Lesão Corporal Preliminar (ID 322079566),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares
Fábio Guedes Nobre (ID 322079560) e Wallison Almeida dos Anjos (ID 322079561), da vítima

Carla Regina de Arruda Asambuja

(ID 322079564), da testemunha presencial Yago de Castro (ID 322079567), assim como o interrogatório de GUSTAVO SOUZA E SILVA, recorrido (ID 322079568).

Em Juízo, foram ouvidos Fábio Guedes Nobre e Wallison Almeida dos Anjos, policiais militares, Carla Regina de Arruda Asambuja, vítima, e interrogado GUSTAVO SOUZA E SILVA
(Relatório de Mídias – ID 322079868 e ID 322079907).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Carla Regina de Arruda Azambuja [vítima], na Delegacia de Polícia, revelou ser conivente de GUSTAVO SOUZA e SILVA e

no
“dia 29/01/2025 por volta das 23h00mim,após ingeri bebida alcoólica com o amigo Iago, GUSTAVO insinuou que estaria dando em cima de Iago e lhe chamou de puta, vagabunda e desgraçada; tanto a declarante como, Iago tentou explicar GUSTAVO que não estava acontecendo nada, porém
GUSTAVO foi para cima da declarante e mordeu em seu braço esquerdo deixando as marcas; além de lhe morder, GUSTAVO segurou uma faca (tipo faca de açougueiro do cabo branco) e foi em sua direção para furá-la;
Iago segurou GUSTAVO e permitido que corresse com sua filha no colo;
em um determinado momento caiu na rua cortando o pé direito e lesionado as mãos
;
GUSTAVO a alcançou
e mesmo com a filha nos braços ele montou em cima
e lhe deu dois socos
; mais vez Iago o alcançou e segurou GUSTAVO;

novamente correu com a filha nos braços e GUSTAVO
pegou algumas pedras e arremessou em sua direção, porém nenhuma a acertam
. Perguntado se a filha do casal foi agredida também. Respondeu que não, pois mesmo durante a queda protegeu a filha para não ser atingida pelos socos e/ou pela pedras; Iago segurou GUSTAVIO novamente e mais vez correu até encontrar um senhor que estava passando e pediu ajuda, para ligar na polícia; os policias estiveram-no local e juntamente com eles foi até a residência; ao chegar casa com os polícias, GUSTAVO estava com outra faca (tipo punhal, pequena, cabo preto) na cintura
(ID 322079564); em Juízo, afirmou que “
na data dos fatos, no finalzinho da tarde, foram tomar um vinho juntos; que não tinha motivo para discussão; que, após começar tomar o vinho, por volta das 23h o réu começou a se alterar; que deitou sua filha menor para dormir; que chegou um vizinho a chamado do réu para beberem juntos; que o réu começou a olhar para ela de forma estranha; que perguntou qual seria o motivo dele olhar para ela daquela forma; que o réu disse que estava percebendo que ela estaria o traindo com o vizinho; que se levantou da cadeira e ele começou a ofendê-la; que
ele a agrediu com uma mordida
; que ele não estava soltando o seu braço, de forma que o vizinho teve que intervir, agarrando o réu pelo pescoço, para conseguir cessar a agressão; que entrou para casa e a filha chorando apavorada; que foi pegar a filha no quarto e, quando se virou, o réu estava atrás dela com a faca; que
ele partiu para cima dela tentando golpeá-la com a faca
; que, novamente, o vizinho teve que intervir para evitar que ele a ferisse; que o réu tentou matá-la; que o réu dizia a todo o momento que iria a matar;
que ele tentou acertá-la com a faca por umas quatro vezes
, enquanto ela estava com a bebê no colo; que ele disse para o vizinho que se ele não o soltasse iria o matar também; que saiu correndo para rua com a filha no colo; que,
enquanto fugia,

o réu a perseguiu e acertou três pedras em sua cabeça
; que ele queria matar a ela e sua filha; que o vizinho é a pessoa de Yago; que caiu várias vezes com a filha no colo enquanto fugia do réu; que ele tentou desferir facadas contra ela, só não acertando porque o vizinho interviu; que ela não estava com a faca; que o réu não tentou morder seu braço para retirar a faca de sua mão;
que as pedras não a acertaram, mas passou perto de sua cabeça
”
(Relatório de Mídias
– ID 322079868 e excerto da sentença – ID 322079911);

- Wallison Almeida dos Anjos [policial militar] narrou, em Juízo, que:
“foram acionados por terceiros informando que uma mulher havia dito ter sido agredida por seu marido; que, chegando a local, encontraram a vítima chorando, bastante nervosa e com uma criança no colo; que ela relatou que estava em sua residência com seu esposo e um amigo dele, Yago; que, em certo momento, o esposo ficou com ciúmes e mordeu o braço dela; que ela correu para dentro de casa quando o réu pegou uma faca e disse que iria a matar, sendo impedido por Yago; que ela conseguiu fugir para rua e o suspeito a perseguiu tentando acertá-la com pedras; que, em dado momento, ela caiu, quando o réu a alcançou e a acertou com um soco no braço; que se deslocaram até a residência e conseguiram encontrar o réu o qual estava com uma faca na cintura; que a criança estava chorando; que o réu estava bastante exaltado e embriagado; que a vítima estava com hematoma no olho, braços e joelho
”

(Relatório de Mídias– ID 322079868 e excerto da sentença – ID 322079911);

- Fábio Guedes Nobre, durante a instrução, acrescentou que:
“a vítima narrou que havia sido agredida por seu esposo por ciúmes; o réu estava com um canivete na cintura quando foi abordado”

(Relatório de Mídias– ID 322079868 e excerto da sentença – ID 322079911);

- GUSTAVO SOUZA E SILVA [recorrido], durante o seu interrogatório judicial confirmou sua narrativa prestada na fase investigativa, ao asseverou que: “
não tentou acertá-la com a faca; que é a vítima que estava com uma faca; que Yago estava bebendo com eles; que a vítima saiu de dentro de casa com a faca para acertá-lo, ao que ele reagiu; que a criança não esteve no colo da vítima; que correu para a rua e a vítima correu atrás dele com a criança no colo e com a faca na mão; que ele jogou a pedra contra ela para impedir que o acertasse com a faca; que a vítima tentou acertá-lo com a faca na barriga; que mordeu o braço dela para se defender; que Yago estava presente”

(Relatório de Mídias –ID 322079907 e
e excerto da sentença – ID 322079911)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima foi mordida no braço, ameaçada com uma faca e, ao tentar fugir, caiu ao solo, momento em que recebeu dois socos no rosto. Em seguida, o recorrido arremessou pedras em sua direção, sem atingi-la.

No exame pericial foi constatada “
lesão contusa e cortocontusa pelo corpo”,
sem perigo de vida

(ID 322079566).

Reconhece-se a tentativa de golpe desferido com objeto perfurocortante. Todavia,
Carla Regina de Arruda Azambuja

[vítima]
não chegou a ser atingida pela faca, as lesão sofridas não resultaram perigo de vida, sendo que
Wallison Almeida dos Anjos, policial militar que atendeu a ocorrência, destacou que a vítima

apresentava “
hematoma no olho, braços e joelho
”

(Relatório de Mídias – ID 322079868);
a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; e a única testemunha que presenciou os fatos, separando a briga do casal, não foi ouvida sob o crivo do contraditório, de modo a corroborar a possível intenção homicida sofrida.

Se não há “
prova robusta e consistente a evidenciar atos concretos e inequívocos direcionados à produção do resultado morte, mas apenas a palavra da vítima, que não encontrou respaldo em outros elementos probatórios, mostra-se temerário admitir a existência do animus necandi”,
como bem consignado pelo Juízo singular

(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 322079911).

Com efeito, a lesão de natureza leve [hematoma] em região não letal [olho, braço e joelho], em momento de embriaguez de ambas as partes, afasta o dolo de matar, motivo pelo qual “
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT,

NU 0003701-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.8.2018, NU 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2023).

Noutra ótica, “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Logo,
os elementos fáticos-probatórios mostram-se insuficientes para revelar o dolo de matar do recorrido e, consequentemente, sustentar decisão de pronúncia, razão pela qual preserva-se
a desclassificação da tentativa de feminicídio (CP, art. 1
21-A, c/c §1°, I, e §2°, III e V, c/c art. 14, II) para lesão corporal e ameaça por razões da condição de sexo feminino (CP, art. 129, §13°, e art. 147, §1°).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025